Tribunal: STF
Processo: HC 122273
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. JÚRI. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM DE OFÍCIO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE JURÍDICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO LITERAL DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É incabível a impetração de habeas corpus contra decisão concessiva de habeas corpus, notadamente quando interposto recurso ordinário em habeas corpus sem pedido de suspensão do processo-crime até definitivo julgamento do recurso. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se, em casos nos quais a matéria não é submetida, antes, ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser incabível o exame, per saltum, de matérias não apreciadas pelo órgão judiciário apontado como coator.



    3. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, comprometida está a sua viabilidade, impedindo até mesmo se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal.



    4. A repetição do que antes alegado em recurso idêntico, com igual objetivo e com os mesmos dados objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.